Tribunal: TJMT
Processo: 0008185-16.2015.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008185-16.2015.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SILVANIA CRISTINA DE OLIVEIRA - CPF: 442.481.131-04 (EMBARGADO), SUENNE OLIVEIRA DE SOUZA BORGES - CPF: 798.860.781-20 (ADVOGADO), KEYLA GOULART TEIXEIRA ACUNA - CPF: 487.107.411-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE URV EM FASE DE LIQUIDAÇÃO - SENTENÇA RECONHECENDO LIQUIDAÇÃO ZERO COM BASE NO LAUDO PERICIAL ELABORADO NOS AUTOS – ERRO MATERIAL, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – SANEAMENTO –PROVIDO PARA SANAR AS OMISSÕES – ACLARATÓRIOS DO ESTADO ACOLHIDOS EM PARTE.

1.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão

2.

Assiste razão ao Embargante quanto à necessidade de saneamento do erro material e contradição, pois a matéria trazida no mérito dos Embargos de Declaração opostos em primeiro, em face do Acórdão proferido no Recurso de Apelação, não foi abordada.

3.

Embargos de Declaração
opostos pelo Estado de Mato Grosso acolhidos em parte.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
008185-16.2015.8.11.0003

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADA:

SILVANIA CRISTINA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Estado de Mato Grosso
(Id. n°
95435016
)
contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
nos Embargos de Declaração em Recursos de Apelação n° 008185-16.2015.8.11.0003
(ID n° 93159958), que, à unanimidade, proveu o recurso.

O embargante alega erro material na determinação de realização de liquidação da sentença, na medida em que tal ato já ocorrera, tendo a prova pericial apontado inexistência de crédito decorrente da URV a ser pago a favor do embargado.

Alegando acerca da efetiva realização da liquidação de sentença, por arbitramento, da produção da prova pericial; da correta analise da questão pelo perito judicial, da efetiva implementação de eventuais perdas decorrentes da URV, Lei Estadual no 6.528/1994; do entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo em vista que já houve a devida recomposição da URV.

Por fim, requer o provimento dos aclaratórios, ante a existência de erro material, contradição, obscuridade e omissão na decisão, pois tratou de matéria estranha à realidade dos autos, concedendo efeitos infringentes para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Decorreu o prazo sem a apresentação de Contrarrazões pela parte embargada. (ID n°. 96755507)

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos Embargos de Declaração.

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
, visando sanar suposto erro material e contradição no acórdão proferido nos autos do recurso de Apelação.

Ab initio
, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração
. Confira-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II –
suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Assim, na forma do artigo mencionado, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

O aresto, ora embargado, foi assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO – LAUDO PERICIAL NÃO HOUVE PREJUIZO – LAUDO ANULADO – O PLANO DE CARREIRAS DOS SERVIDOS NÃO ABSORVEU A RECOMPOSIÇÃO – NOVA PERICIA CONTABIL - RECURSO PROVIDO.

1 - O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento.

2- O significado do instituto da coisa julgada material como expressão da própria supremacia do ordenamento constitucional e como elemento inerente à existência do Estado Democrático de Direito. (RE 592912 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 03/04/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-229 DIVULG 21-11-2012 PUBLIC 22-11-2012)

3 – Recurso provido.

[Destaquei.]

No caso vertente, o Embargante alega
erro material na determinação de realização de liquidação da sentença, na medida em que tal ato já ocorrera, tendo a prova pericial apontado inexistência de crédito decorrente da URV a ser pago a favor do embargado.

Pontua que, o perito atendeu os ditames da lei na metodologia do cálculo da conversão da URV, ressaltando que merece
provimento os aclaratórios ante a existência de erro material, contradição e obscuridade na decisão.

Analisando o acórdão embargado, observa-se a existência de contradição e erro material no voto condutor, ementa e o acórdão.

No acórdão constou a necessidade de realização da prova pericial, mas nada foi falado sobre a perícia já realizada e o pedido instauração do IRDR.

Logo, assiste razão ao Embargante quanto à necessidade de saneamento do erro material e contradição.

- DO SANEAMENTO DA DECISÃO ANTERIOR

O primeiro ponto a ser ressalto é que a perícia utilizou para fins de apontamentos o dia do pagamento como base de cálculo (dia 10 do mês seguintes), conforme se verifica do Laudo inserido ao ID n° 70619466:

“a Lei Estadual no 6.528/94, editada após iniciativa Governador do Estado de Mato Grosso que enviou o Projeto de Lei no 48/94 À Assembleia Legislativa , previa a incorporação aos vencimentos dos servidores civis e militares, além dos reajustes pleiteados pelas categorias, também a correção de prejuízos que pudessem ter ocorridos na conversão de Cruzeiro Real para URV, a qual concedeu aumentos entre 18% e 30% aos servidores.”

E com base nessa premissa concluiu que:

“Antes mesmo da reestruturação das carreiras (que se deu a partir de 1998), as possíveis diferenças e/ou perdas, eventualmente existentes na conversão do Cruzeiro Real para URV, foram supridas pela Lei Estadual no 6.528/94.”

Logo, a rediscussão sobre eventuais prejuízos se torna despicienda. Aliás, não por outro motivo vislumbra-se, em abstrato, diante da edição de legislação do ente público reestruturando os seus quadros funcionais, a ocorrência de liquidação zero (aquela em que não há o que se pagar a título de
“
quantum debeatur
”
)
,
situação que não viola a coisa julgada, pois apenas se reconhece que não há diferença a ser reposta pela administração pública
.

Em situações como a dos autos, outrossim, ensina a doutrina que “
o
mais razoável e realista é autorizar o juiz a concluir pelo valor zero, sendo arbitrário obrigá-lo a afirmar um valor positivo
em desacordo com os elementos de convicção existentes nos autos
; o que lhe é rigorosamente vedado é negar fatos já aceitos na sentença liquidanda ou substituir o juízo ali formulado quanto à obrigação e seus pressupostos
”
(DINAMARCO, Cândido Rangel in “Instituições de Direito Processual Civil”, 3a Edição, Editora Malheiros, São Paulo, 2009, p. 729).

Por derradeiro, conforme bem pontuado pelo juízo
a quo,
inexiste, em virtude das peculiaridades apontadas, o crédito buscado por ter havido recomposição salarial absorvendo as perdas decorrentes da conversão.

Dessa maneira, concluo que a análise do magistrado sobre o
quantum
devido na liquidação está correta, não assistindo razão ao apelante em sua irresignação.

No tocante a instauração do incidente de demandas repetitivas faz-se necessário, simultaneamente, a efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre questão unicamente de direito, demonstrando-se o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, com a prolação de decisões antagônicas e conflitantes para uma mesma situação, reiteradamente posta a análise do Poder Judiciário.

Os pressupostos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas estão elencados nos incisos e no §4o do artigo 976, do CPC, “in verbis”:

Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas quando houver, simultaneamente:

I - efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito;

II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.

[...]

§ 4o É incabível o incidente de resolução de demandas repetitivas quando um dos tribunais superiores, no âmbito de sua respectiva competência, já tiver afetado recurso para definição de tese sobre questão de direito material ou processual repetitiva.

Os requisitos, diga-se cumulativos, são:
1)
efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de direito;
2)
risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica;
3)
ausência de afetação de recurso repetitivo em tribunal superior.

Em relação a admissibilidade, ensinam Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

O IRDR somente é cabível, se (a) houver efetiva repetição de processos e risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, (b) a questão for unicamente de direito e (c) houver causa pendente no tribunal. Esses requisitos são cumulativos. A ausência de qualquer um deles inviabiliza a instauração do IRDR. Não é sem razão, aliás, que o art. 976 do CPC utiliza a expressão simultaneamente, a exigir a confluência de todos esses requisitos. Tais requisitos de admissibilidade denotam: (a) o caráter não preventivo do IRDR, (b) a restrição do seu objeto à questão unicamente de direito, não sendo cabível para questão de fato e (c) a necessidade de pendência de julgamento de causa repetitiva no tribunal competente. É preciso que haja efetiva repetição de processos. Não é necessária a existência de uma grande quantidade de processos; basta que haja uma repetição efetiva. (...)
Não cabe IRDR para definição de questões de fato; apenas para questões de direito
. Não cabe, por exemplo, o IRDR para definir se determinada construção foi vendida com vícios estruturais decorrentes de falha no projeto ou na execução da obra, mas cabe para dizer se, ocorrendo esse fato, há ou não responsabilidade civil do construtor pela reparação do dano daí decorrente. -Exige-se a efetiva repetição de processos em que se discuta a mesma questão de direito. É muito difícil a distinção entre questão de fato e questão de direito. Toda questão de direito pressupõe a ocorrência de um fato. Pode-se, de todo modo, dizer que a questão de fato é aquela relacionada com a causa de pedir ou com a hipótese prevista no texto normativo, enquanto a
questão de direito é aquela relacionada com as consequências jurídicas de determinado fato ou com a aplicação da hipótese de incidência prevista no texto normativo
, com as tarefas de subsunção do fato (ou conjunto de fatos) à norma ou de concretização do texto normativo."
(Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais, vol. 3, 13a ed. Reform - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016) (Destaquei)

No caso em discussão não se encontram configurados todos os pressupostos de admissibilidade do incidente previstos no dispositivo retro mencionado, pois
o tema em questão requer a apreciação das provas dos autos, e também porque a improcedência é baseada em prova pericial que apontou a “liquidação zero”
.

Ante o exposto,
ACOLHO EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos pelo Estado de Mato Grosso no ID n° 95435016
, para tornar sem efeito o mérito do Voto e Ementa constantes ao ID n° 93159958, proferidos no
Recurso de Apelação interposto por Silvania Cristina de Oliveira
, que a perícia judicial elaborada deve ser levada a efeito, não sendo necessária a repetição de tal ato, nos termos da exposição acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2022